Tribunal: TJBA
Processo: 0572114-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572114-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, EDUARDO SILVA LEMOS, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, LILIAN THAIS SOUSA DOS SANTOS, RENATO LOPES FERNANDES

APELADO: M L BEZERRA & CIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RENATO LOPES FERNANDES, LILIAN THAIS SOUSA DOS SANTOS, EDUARDO SILVA LEMOS, LEONARDO MENDES CRUZ, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ACLARAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Petrobras Distribuidora S/A e ML Bezerra & Cia Ltda - ME contra acórdão que reconheceu a culpa da ré pela rescisão contratual, determinando a devolução de bens e o pagamento de multa e bonificação. A primeira embargante aponta omissão quanto à multa da cláusula 5.1; a segunda alega omissão sobre provas e inversão do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão ao não se manifestar expressamente sobre a cumulação da multa da cláusula 5.1 com a da cláusula 9.2;

(ii) verificar se o julgado foi omisso quanto à prova de recebimento de equipamentos e regras de ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à análise da multa de 10% (cláusula 5.1), impõe-se o aclaramento para registrar que a multa da cláusula 9.2 possui natureza rescisória e exclui indenizações suplementares, sendo vedada a cumulação pretendida.

4. O vício é sanado apenas para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento original.

5. Quanto aos aclaratórios da segunda embargante, o acórdão abordou a responsabilidade civil e o acervo probatório de forma suficiente, configurando a insurgência mero inconformismo com o resultado do mérito.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fatos e provas ou à reforma do julgado por discordância da parte, conforme os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração da Petrobras Distribuidora S/A acolhidos apenas para integração, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração da ML Bezerra & Cia Ltda - ME não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A existência de multa contratual de natureza rescisória obsta a cumulação com outras penalidades compensatórias de mesma natureza para o caso de inadimplemento. 2. Os embargos de declaração são via imprópria para a rediscussão de mérito ou reexame de provas quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II, III e parágrafo único; art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração na em Embargos de Declaração nº
. 8008901-13.2024.8.05.0146
, em que figuram, como embargante

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e ML BEZERRA & CIA LTDA - ME
,
como embargados,

ML BEZERRA & CIA LTDA – ME
e outra.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
ACOLHER OS EMBARGOS DA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A E NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração , pelas razões contidas no voto condutor.